Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722115-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALOISIO DOS SANTOS PINTO EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: ALOISIO DOS SANTOS PINTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ALOISIO DOS SANTOS PINTO e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 69977503/69906355/69385248). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator